Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRESPASSE. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A resolução contratual – ou, para alguns, a rescisão contrato – decorre de seu inadimplemento, conforme se infere da leitura do art. 475 do Código Civil, segundo o qual a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. O autor não comprovou qualquer descumprimento do réu e não cabe ao Poder Judiciário interferir na relação privada e atribuir às cláusulas interpretação distinta da prevista ou criar obrigações que não foram pactuadas.
3. A livre pactuação nas relações privadas foi reafirmada na ordem jurídica através da chamada “MP da Liberdade Econômica”, convertida na Lei no 13.874/2019, que alterou dispositivos do Código Civil. Entre outros objetivos, a legislação veio reiterar a intervenção mínima nos contratos, quando se trata da aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.